Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. DÉBITO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. FASE DE INSTRUÇÃO.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-Conforme se verifica do contrato anexado aos autos principais, haveria informação clara e precisa ao consumidor acerca do serviço oferecido, qual seja, de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como a previsão de taxa de juros máxima de 3.65% ao mês e 54.68% ao ano e que, não havendo pagamento da fatura, fica o credor autorizado a debitar o valor mínimo em folha de pagamento.

-A jurisprudência desta corte tem admitido a validade de contratos semelhantes, considerando-se suficientes os esclarecimentos contidos no próprio instrumento contratual.

-Não se vislumbra, neste momento, o alegado vício de informação, cuja demonstração deve ser relegada à fase de instrução.

-Do mesmo modo, o vício de vontade, que comprometeria a validade do negócio jurídico, também não prescinde de provas, cuja coleta, via de regra, tem fase própria dentro do rito comum em que se processa à ação no juízo de origem.

-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.